Tribunal: TJMT
Processo: 1037637-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037637-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA CARDOSO registrado(a) civilmente como VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO), ROBERTO ALBINO PASSAMANI - CPF: 390.667.899-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR NO BIOMA AMAZÔNIA. TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO RECONHECIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. VEDAÇÃO À CONTRADIÇÃO SISTÊMICA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NATUREZA INFORMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1001040-37.2025.8.11.0100, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a abstenção de uso produtivo de área irregularmente desmatada, a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural, onde constatada supressão, a corte raso, de 25,74 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de apresentar PRAD; (ii) estabelecer se é legítima a determinação de abstenção de uso produtivo da área diante de sentença anterior que declarou a nulidade do Termo de Embargo administrativo; e (iii) determinar se é juridicamente admissível a averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de apresentação e execução de PRAD projeta efeitos definitivos sobre a esfera jurídica do demandado, antecipa o próprio provimento final e implica custos técnicos e financeiros irreversíveis, configurando medida satisfativa incompatível com cognição sumária.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afasta, de forma reiterada, a imposição liminar de PRAD/PRADA por ostentar natureza satisfativa e irreversível.

5.

A sentença proferida na Ação Ordinária n. 1042476-56.2025.8.11.0041 declarou a nulidade do Termo de Embargo n. 4868020324, reconhecendo a atividade de subsistência exercida pelo agravante como agricultor familiar assentado, com fundamento no art. 16 do Decreto n. 6.514/2008.

6.

A manutenção da ordem de abstenção de uso produtivo da área, nos autos da Ação Civil Pública, restabelece por via transversa os efeitos de embargo administrativo declarado nulo por decisão judicial de mérito, comprometendo a coerência sistêmica e a segurança jurídica.

7.

A nulidade do embargo administrativo não afasta o exame do dever de reparar eventual dano ambiental, que deve ser apreciado no mérito da ação coletiva.

8.

A averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel possui natureza meramente informativa, não implica constrição patrimonial nem impede a alienação do bem.

9.

A medida encontra amparo no art. 167 da Lei n. 6.015/73 e harmoniza-se com o princípio da concentração registral e com a natureza
propter rem
das obrigações ambientais, conferindo publicidade e prevenindo prejuízos a terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição liminar de apresentação e execução de PRAD configura medida satisfativa e irreversível.

2.

É incompatível com a segurança jurídica determinar a abstenção de uso produtivo de área cujo embargo administrativo foi declarado nulo por sentença de mérito em ação autônoma.

3.

A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida informativa legítima, compatível com a natureza
propter rem
das obrigações ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXII, e 225, § 3o; CPC, art. 300, § 3o; Lei no 6.015/1973, art. 167; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 7.347/1985, art. 5o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.09.2023; TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.09.2025; TJMT, N.U 1011332-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 04.02.2026; TJMT, N.U 1036175-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026; STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roberto Albino Passamani, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001040-37.2025.8.11.0100, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência, impondo ao Requerido obrigações de fazer e de não fazer, dentre as quais a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a abstenção de uso produtivo da área desmatada e a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a determinação de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em sede liminar confere à medida natureza satisfativa e caráter irreversível, porquanto, uma vez apresentado e aprovado o plano pelo órgão ambiental competente, restaria compelido a executá-lo, não sendo possível o retorno ao estado anterior, o que, segundo afirma, implicaria antecipação dos efeitos do provimento final, motivo pelo qual defende que tal exigência deve ser apreciada apenas por ocasião do julgamento de mérito da ação civil pública.

Afirma que exerce atividade de subsistência, sendo agricultor familiar em área destinada à reforma agrária, com extensão inferior a um módulo fiscal, circunstância comprovada por documentação emitida pelo INCRA, CAF, CAR e demais registros.

Sustenta que a determinação de abstenção de uso produtivo da área comprometida pelo desmatamento afeta diretamente a sobrevivência da família, inviabilizando o desenvolvimento de atividades mínimas de produção rural necessárias ao sustento, o que, segundo defende, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Alega que propôs Ação Ordinária em face do Estado de Mato Grosso, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados pela SEMA, decisão que reconheceu que a exploração do imóvel ocorre em regime de economia familiar, característico de pequeno produtor assentado.

Sublinha que a decisão ora agravada gera incompatibilidade prática com aquela decisão, uma vez que, embora o embargo tenha sido suspenso na ação ordinária, a tutela concedida na ação civil pública impede totalmente o uso da área.

Argumenta que a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural carece de amparo legal específico e pode acarretar prejuízos relevantes, tais como restrições ao acesso a crédito rural, dificuldades na comercialização da produção e repercussões negativas sobre a utilização econômica do bem, circunstâncias que, segundo afirma, configuram risco de dano inverso.

Com essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à obrigação de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, à abstenção de uso produtivo da área e à autorização de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, a fim de desobrigá-lo de apresentar PRAD em sede liminar, autorizar o uso produtivo da área e desautorizar a averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 328970353)

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (id. 344853399).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 347120374).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente
se insurge contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, no bojo da Ação Civil Pública por Dano Ambiental
.

Extrai-se dos autos de origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em desfavor de
Roberto Albino Passamani, objetivando a reparação de danos ambientais decorrentes de suposto desmatamento irregular constatado no imóvel rural denominado “Sítio Papai Noel”, situado na Comarca de Brasnorte/MT.

Relatou que, no âmbito de Inquérito Civil instaurado a partir do recebimento do Auto de Infração n. 4868020224, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, em 14/10/2024, foi constatada a supressão, a corte raso, de 25,7400 hectares de vegetação nativa, inserida na tipologia Floresta, no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no período compreendido entre 01/05/2023 e 29/06/2023.

Alegou que a área objeto do desmatamento foi submetida a Termo de Embargo/Interdição n. 4868020324, e que o Relatório Técnico n. 0000013853 confirmou a ocorrência de degradação ambiental não precedida de licenciamento, determinando-se a paralisação imediata de qualquer intervenção no local.

Pontuou que não foi possível a autocomposição extrajudicial, uma vez que o Requerido, embora devidamente notificado, deixou de apresentar resposta e não demonstrou interesse na formalização de Termo de Ajustamento de Conduta, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda coletiva.

Defendeu que a responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, fundada no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal e no artigo 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, adotando-se a teoria do risco integral, sendo irrelevante a aferição de culpa ou dolo do agente para fins de imposição do dever de reparar.

Argumentou que o desmatamento irregular comprometeu serviços ecossistêmicos essenciais, com impactos sobre a biodiversidade, o microclima e o patrimônio ambiental coletivo, ressaltando que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor do imóvel independentemente de participação direta na conduta degradadora.

Assinalou que a reparação ambiental deve observar o princípio da integralidade, admitindo-se a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar, inclusive quanto aos danos ambientais extrapatrimoniais coletivos, diante da ofensa a valores imateriais da coletividade.

Afirmou que a valoração dos danos materiais interinos foi realizada com base na Nota Técnica n. 03/2022 do CAEx Ambiental, tendo sido apurado o montante de R$ 245.718,16 a título de indenização por danos ambientais materiais.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 3. Seja concedida a antecipação de tutela,
initio litis
e
inaudita altera pars
, compreendendo a área do imóvel SÍTIO PAPAI NOEL, sediada na zona rural deste Município, de modo a que sejam implementadas as seguintes medidas:

3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento;

3.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens de ROBERTO ALBINO PASSAMANI, até o valor de R$ 245.718,16 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e dezoito reais e dezesseis centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja ROBERTO ALBINO PASSAMANI sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome de ROBERTO ALBINO PASSAMANI, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação de ROBERTO ALBINO PASSAMANI em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;”.

Ao analisar os pedidos formulados pelo
Parquet
na inicial, o Juízo de Primeiro Grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...] Quanto aos pedidos de decretação de indisponibilidade de bens, é o caso de indeferimento, porque o autor não apresentou nenhum indício concreto de dilapidação ou ocultação de patrimônio que possibilite a formação de convencimento acerca do periculum in mora.

A título elucidativo, nem mesmo nas execuções de título extrajudicial – em que o devedor não é citado para oferecer defesa, mas para pagar o débito – admite-se o arresto cautelar sem que haja risco concreto e iminente de perecimento do direito ou inutilidade do provimento jurisdicional.

[...]

Ademais, não resta comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas à suspensão da participação da parte ré em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Isso porque a suspensão cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como a imposição de outras sanções econômicas, revela-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar evidente restrição de crédito, a qual pode, inclusive, obstar o desenvolvimento da atividade econômica da parte ré, em afronta ao art. 170, inciso III, da Constituição Federal. Tal medida, dada sua gravidade, somente se afigura possível após assegurada a ampla defesa e a devida instrução probatória. Vejamos:

[...]

Desse modo, ante o exposto, não demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 300 e 301, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens, de constrições de cunho pecuniário e de suspensão de quaisquer incentivos fiscais e/ou financiamentos oficiais.

Quanto ao pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel (itens 3.5 e 3.8 da petição inicial), a medida se mostra prudente e necessária para dar publicidade à lide e proteger eventuais terceiros de boa-fé, em consonância com o princípio da concentração da matrícula.

A obrigação de reparação ambiental possui natureza
propter rem
, ou seja, adere ao bem e é transmitida com a propriedade.

A anotação da existência da demanda na matrícula do imóvel é, portanto, imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. O rol do art. 167 da Lei de Registros Públicos não é taxativo, sendo possível o registro de outras causas, como as ambientais, na matrícula do imóvel.

Todavia, a responsabilidade de requerer informações e obter a matrícula do imóvel, a priori, é da parte autora, que possui poderes para fazê-lo diretamente à ANOREG, sem a necessidade de intervenção judicial nesse momento.

Assim, para viabilizar a averbação, a parte autora deverá apresentar, em 15 (quinze) dias, a matrícula atualizada do imóvel em questão para a efetivação da medida.

III- DISPOSITIVO

Ante as considerações expostas, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência e DETERMINO à parte requerida que:

a) ABSTENHA-SE de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com as suas normas regulamentares, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) ABSTENHA-SE de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) APRESENTE à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, cujo projeto deverá ser executado após aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

d) AUTORIZO, nos termos dos arts. 167, I, '21', da Lei n. 6.015/73 e 297 do CPC, a averbação da existência desta ação na matrícula do imóvel rural "SITIO PAPAI NOEL", condicionando-a, contudo, à apresentação pela parte autora da respectiva matrícula atualizada no prazo de 15 (quinze) dias. A averbação tem por finalidade dar publicidade a terceiros de boa-fé sobre a existência desta demanda judicial.

INTIMEM-SE o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte, para que, caso desejem, venham integrar o processo, conforme a faculdade prevista no art. 5o, § 2o, da Lei no 7.347/85.

ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão à SEMA/MT, para os fins do art. 14, II e III, da Lei no 6.938/81.

CITE-SE a parte requerida para que cumpra a presente decisão, bem como apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo e, caso sejam formuladas defesas peremptórias ou dilatórias, INTIME-SE a parte autora para apresentação de impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, e, transcorrido o prazo, com ou sem apresentação de impugnação, venham-me conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado.

Caso não sejam suscitadas questões preliminares ou prejudiciais, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir e, em seguida, venham-me conclusos para deliberações, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Decisão publicada em gabinete.

Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo a presente decisão como mandado, ofício ou carta precatória.

Brasnorte/MT, documento assinado e datado eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz de Direito” (1a Instância, id. 215121942).

Contra essa decisão,
Roberto Albino Passamani
interpôs o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da legalidade e adequação das medidas liminares deferidas pelo Juízo de primeiro grau no âmbito da Ação Civil Pública, notadamente aquelas atinentes à obrigação de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, à abstenção de uso produtivo da área indicada como irregularmente desmatada e à averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel rural denominado “Sítio Papai Noel”.

Os elementos probatórios acostados aos autos de origem, em especial o Auto de Infração Ambiental n. 4868020224 e o Termo de Embargo/Interdição n. 4868020324, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, indicam que o órgão fiscalizador constatou a supressão, a corte raso, de 25,74 hectares de vegetação nativa, inserida no bioma Amazônia, em área classificada como objeto de especial preservação, sem prévia autorização administrativa, no imóvel rural denominado “Sítio Papai Noel”, situado na Comarca de Brasnorte/MT.

Como é cediço, o interesse público primário na preservação ambiental, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, impõe ao Poder Judiciário especial cautela no exame de pretensões que possam implicar mitigação de medidas destinadas à proteção do meio ambiente.

À luz dessa premissa, a natureza preventiva das tutelas ambientais recomenda, em regra, a manutenção de providências que evitem a ampliação ou a consolidação de danos, sobretudo em sede de cognição sumária.

Todavia, tal diretriz não autoriza a imposição de medidas que ostentem caráter satisfativo ou irreversível, especialmente quando tangenciem o próprio núcleo da controvérsia submetida ao juízo de mérito.

Feitas essas considerações, passa-se ao exame específico das medidas impugnadas.

No que tange à determinação de apresentação de PRAD, assiste razão ao Agravante.

A obrigação de elaborar e submeter ao órgão ambiental competente Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com posterior execução após aprovação, não se limita a preservar o estado de fato, mas projeta efeitos definitivos sobre a esfera jurídica do demandado, antecipando, na prática, a própria solução de mérito acerca da existência do dano ambiental, da autoria e do nexo causal.

Com efeito, a elaboração e apresentação de PRAD, uma vez implementadas, inserem-se no âmbito de providências cuja reversão é, na prática, inviável, pois implicam custos técnicos, financeiros e administrativos que não podem ser simplesmente desconstituídos caso, ao final, venha a ser afastada a responsabilidade civil ambiental.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício. Veja-se:

[...] Tese de julgamento: 1. A suspensão de atividades em área objeto de degradação ambiental é medida adequada para preservação do meio ambiente. 2.
A determinação judicial para apresentação e execução imediata de PRADA, em sede de tutela de urgência, configura medida de natureza satisfativa, violando o disposto no §3o do art. 300 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 116.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018500-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/03/2025; TJMT, N.U 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/07/2025. (TJMT, N.U 1011332-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

[...]
A obrigação de apresentar PRADA possui caráter satisfativo e irreversível
, incompatível com tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, sendo prematura sua imposição sem a prévia análise do CAR pelo órgão ambiental competente."

(TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2025).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA –
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito
, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (TJMT, N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

No que se refere à determinação de abstenção de uso produtivo da área, a peculiaridade do caso concreto impõe solução igualmente favorável ao Agravante.

É fato incontroverso que tramitou perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital a Ação Ordinária n. 1042476-56.2025.8.11.0041, ajuizada pelo ora Agravante em face do Estado de Mato Grosso, na qual se discutiu a validade do Auto de Infração n. 4868020224 e do Termo de Embargo/Interdição n. 4868020324, que constituem o substrato fático da presente Ação Civil Pública.

Naqueles autos, foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo, reconhecendo-se, em cognição sumária, a atividade de subsistência exercida pelo agravante na condição de assentado da reforma agrária, enquadrando-o na exceção prevista no artigo 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008. Interposto agravo pelo Estado de Mato Grosso, a decisão foi mantida por este Tribunal.

Posteriormente, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Embargo, com fundamento na atividade de subsistência, determinando a baixa definitiva da restrição nos sistemas administrativos competentes. Até o momento, não consta a interposição de recurso de apelação, permanecendo hígida a decisão de mérito.

Delineado esse panorama, evidencia-se contradição sistêmica entre a decisão agravada e o resultado jurisdicional já alcançado naqueles autos. De um lado, reconheceu-se, em cognição exauriente, a nulidade do ato administrativo que interditava a área; de outro, a decisão ora agravada impõe ao Agravante a abstenção do uso produtivo da mesma área, produzindo, na prática, efeito equivalente ao embargo judicialmente invalidado.

Dessarte, permitir a subsistência dessa determinação equivaleria a restabelecer, por via transversa e em sede de cognição sumária, os efeitos de ato administrativo declarado nulo por sentença de mérito, comprometendo a coerência sistêmica das decisões judiciais e vulnerando o princípio da segurança jurídica.

Ressalte-se que a nulidade do embargo administrativo não afasta, em tese, o dever de reparar eventual dano ambiental, matéria que será oportunamente apreciada no mérito da Ação Civil Pública. Contudo, enquanto subsistente decisão judicial reconhecendo a proteção conferida à atividade de subsistência, não se mostra legítimo impor restrição que inviabilize, de forma ampla e irrestrita, o uso produtivo da área pelo agricultor familiar.

Diversa, no entanto, é a conclusão quanto à averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel, providência de natureza meramente informativa que não implica constrição patrimonial, não impede a alienação do bem e não configura sanção antecipada. Encontra respaldo no artigo 167, II, item 12, da Lei n. 6.015/73, sendo compatível com o princípio da concentração registral e com a natureza
propter rem
das obrigações ambientais.

Em consonância com o princípio da precaução e com o dever geral de informação que permeia o Direito Ambiental, a averbação visa conferir publicidade à existência de litígio que pode repercutir sobre o imóvel, prevenindo que terceiros de boa-fé sejam surpreendidos por eventual condenação futura que recaia sobre o bem.

Daí decorrente, não se verifica, nessa providência, qualquer afronta ao direito de propriedade assegurado pelo artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois se trata de medida de publicidade registral, desprovida de caráter punitivo.

A propósito:

[...]
A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel tem natureza meramente informativa, encontra respaldo no art. 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73, e é compatível com a natureza real das obrigações ambientais e com o princípio da concentração registral
.

[...]

A averbação da existência de ação civil pública na matrícula do imóvel é medida informativa legítima e compatível com o princípio da concentração registral e com a natureza propter rem das obrigações ambientais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXIII; 225, § 1o, I e III, e § 3o; CPC, art. 300, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei no 6.015/73, art. 167, II, item 12; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 11.326/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.09.2025; TJMT, AI no 1032210-70.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1016689-85.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1026273-45.2025.8.11.0000". (N.U 1036175-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

[...] Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais autoriza, em cognição sumária, a manutenção de obrigações de não fazer para prevenir danos ambientais. 2. A imposição liminar de PRAD/PRADA é inadmissível por ostentar natureza satisfativa e irreversível. 3.
A averbação da ação ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade e prevenção
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3o, e art. 109; Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 12; Lei n. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.09.2023; TJMT, N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.06.2022; STJ, Súmula 623. (N.U 1018008-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 03/12/2025).

[...] Tese de julgamento: “1. A antecipação de medidas com conteúdo satisfativo, como a apresentação e execução de PRADA, demanda dilação probatória e não é cabível em sede de tutela de urgência. 2. A obrigação de abstenção de novos desmatamentos decorre diretamente da legislação ambiental vigente. 3.
A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar legítima, amparada no poder geral de cautela do juiz
.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o, e 995, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1010948-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/7/2025; TJ/MT, AI 1029081-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 22.07.2025; TJ/MT, AI 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8/8/2025; STJ, REsp 1161300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/5/2011. (N.U 1013907-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

“[...]
A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida adequada de proteção e publicidade, não implicando restrição à livre disposição do bem
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 7.347/1985, art. 11; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 623; STJ, REsp n. 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp n. 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.05.2025. (N.U 1000571-51.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

Diante desse contexto, impõe-se o provimento parcial do recurso, para afastar as determinações relativas à apresentação de PRAD e à abstenção de uso produtivo da área, mantendo-se, contudo, a autorização de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural “Sítio Papai Noel”.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento
por Roberto Albino Passamani,
para reformar a decisão agravada a fim de afastar as obrigações constantes das alíneas “b” e “c” do dispositivo do
decisum
, mantendo-se hígida, entretanto, a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural “Sítio Papai Noel”.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026